Tribunal: TJDFT
Processo: 0741486-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. LESIVIDADE EM CONCRETO. COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixada a reprimenda em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste no pleito absolutório deduzido pela defesa, firmado na alegação de atipicidade, formal e material, da conduta imputada ao acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Julgamento do Tema 857, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. As circunstâncias que permeiam a prática do delito revelam inegável lesividade concreta na conduta do agente. 4.1. Porte de uma faca, inclusive ostensivamente, com lâmina de substancial dimensão, em local de grande circulação de pessoas, com supostas ameaças a transeuntes.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.